Tribunal: TJES
Processo: 5015312-29.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015312-29.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015312-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: HABEAS CORPUS - ARTIGO 33, CAPUT, ARTIGO 35, NA FORMA DO ARTIGO 40, INCISO IV E VI DA LEI DE DROGAS

-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CPP - NÃO CARACTERIZAÇÃO - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
–
GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA
- CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -

ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA EXTENSÃO DENEGADA.

1.

Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal,
mormente frente
a gravidade em concreto da conduta em tese praticada,
evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos
.
2
.
No tocante à desnecessidade da manutenção da prisão cautelar d
a
paciente em razão de suas supostas condições pessoais favoráveis, tal situação não é capaz de ensejar, por si só, a liberdade.

3.

N
ão houve manifestação do juízo impetrado sobre possível violação ao princípio da isonomia, o que configura
ria
, eventual manifestação desta Corte, verdadeira supressão de instância.

4.

Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5015312-29.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVSKI

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA DE SÃO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se

de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado pelos Advogados
Pablo Ramos Laranja e Rayula Simonassi Bellinazzi de Andrade
em benefício de
YRAN MAYCON DE ALMEIDA MAGEVISKI,
apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de São Gabriel da Palha/ES.

Informa, na inicial de impetração, que o paciente foi denunciado por suposta violação aos artigos 33, caput, artigo 35, na forma do artigo 40, inciso IV e VI da lei de drogas.

Sustenta, em síntese, a ilegalidade da prisão preventiva mantida em desfavor do coacto na origem, tendo em vista que os demais réus da ação penal se encontram em liberdade.

Forte nestes argumentos, pugn
a
pela
concessão

da

presente ordem de

habeas corpus
para que
seja
posto, o
paciente
, em liberdade.

Pois bem.

O cárcere
preventiv
o
, como sabido, é regulamentad
o

pelos
artigos 311 a 316 do CPP e objetiv
a a
garanti
a
da ordem pública, a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal.

Por se tratar de medida excepcional, necessária a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, bem como o emprego de fundamentação idônea na decisão que a decretar, sob pena de configurar coação ilegal à liberdade de locomoção do investigado.

In casu
, verifico que a
preventiva impugnada
fora decretada frente a gravidade em concreto da conduta em tese praticada, evidenciada pela quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos. Segue fundamentação empregada pelo juízo de custódia:

“
(...) Consta no auto de prisão em flagrante que em cumprimento de mandado de busca e apreensão em desfavor do autuado, os militares se deslocaram ao endereço informado e iniciaram as buscas. Na residência foram encontradas 01 bucha de substância análoga a maconha e 01 aparelho de celular. Foi realizada busca pessoal nos dois indivíduos que se encontravam na casa e na posse de Kaique Vieira Batista foram encontrados R$ 100,00 (cem reais) e um aparelho de celular. Na posse de Yran Maycon de Almeida Magevski foi encontrado um aparelho de celular. Foram encontradas dentro do guarda-roupa uma sacola com 11 pedras de substância análoga a crack, 01 pedra grande pesando aproximadamente 25 gramas, de substância análoga a crack e R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais). (...) Diante desse contexto, verifico que estão presentes, in casu, os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva do autuado, principalmente por haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, pelos documentos acostados no APFD, havendo, portanto, justa causa para a decretação da prisão preventiva (fumus commissi delicti). De outra sorte, a segregação cautelar se mostra necessária no presente caso para garantia da ordem pública, ante
a gravidade concreta do delito, mormente, pelas circunstâncias da prisão, ao passo que, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, os policiais apreenderam variedade de drogas com o autuado, fato que, aliado à existência de uma investigação pretérita que culminou na expedição do mandado, indicam certa habitualidade na traficância
, o que não pode e não deve ser menosprezado, sobretudo por evidenciar o risco real que a liberdade da autuada representa para a ordem pública, estando demonstrado, portanto, o periculum libertatis exigido para a decretação da segregação cautelar.

Os fundamentos empregados não destoam do entendimento jurisprudencial do C. Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. (...) 2. Na espécie, a segregação preventiva encontra-se devidamente motivada,
pois invocou o Magistrado de piso a gravidade concreta da conduta, extraída da grande quantidade de entorpecente apreendido. Portanto, a custódia preventiva está justificada na necessidade de garantia da ordem pública. Precedentes.
3. Agravo regimental desprovido, ratificados os termos da decisão de e-STJ fls. 136/141.

(AgRg no HC n. 799.794/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 31/5/2023.)

Aliado a isso, é pacífico que uma vez justificada a prisão processual as supostas condições pessoais favoráveis do coacto, por si só, não lhe garantem a liberdade.
(AgRg no HC n. 795.928/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 27/2/2023.)

Sendo assim, necessária a manutenção da medida extrema, já que em consonância a com a legislação penal e a jurisprudência Pátria, inexistindo ilegalidade apta a ensejar o seu relaxamento/revogação.

Pondero, por fim, que não houve pronunciamento do juízo impetrado sobre possível violação ao princípio da isonomia, o que configura, eventual manifestação desta Corte, verdadeira
supressão de instância.

(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210044440, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 08/06/2022, Data da Publicação no Diário: 22/06/2022)

Assim,
CONHEÇO EM PARTE
da impetração,
e,
na extensão,

DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria, acrescendo, aos fundamentos do E. Relator, que ainda que fosse possível a apreciação
ex officio
da questão afeta à isonomia do paciente com os demais acusados, não me parece ser o caso de concessão da ordem, já que, ao menos em tese, inexiste ilegalidade na manutenção da prisão do paciente, a qual foi realizada em flagrante delito e em circunstâncias diferentes das atribuídas aos demais acusados, sendo certo, ainda, que o ora paciente, de acordo com a ata de audiência de custódia, conta com registros criminais.